Tribunal: STF
Processo: Rcl 69273
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 161, PARÁGRAFO ÚNICO. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão de Tribunal Regional do Trabalho que manteve sentença que condenou a ora agravante a responder subsidiariamente pelo pagamento de verbas trabalhistas ante a existência de culpa in vigilando.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Apreciar alegação de usurpação da competência do órgão colegiado correspondente para a apreciação da presente reclamação.



    3. Verificar a ocorrência, ou não, de inovação recursal.



    4. Saber se houve, ou não, o atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC – Esgotamento prévio das vias ordinárias, e, em caso positivo, a alegada ofensa ao paradigma invocado.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    5. Não usurpa a competência do órgão colegiado correspondente a decisão de relator que, com fundamento no parágrafo único do art. 161 RISTF e diante da existência de jurisprudência consolidada da Corte, julga a reclamação.



    6. A invocação de razões diversas daquelas apresentadas na inicial da ação a fim de viabilizar a procedência do recurso, constitui inovação recursal, o que não é admitido em sede de agravo regimental.



    7. Proposta a reclamação com fundamento em suposta não observância do que decidido por esta Corte em repercussão geral, a fim de que a ação não possua o caráter de substitutivo recursal, o que a tornaria inadmissível, necessário se faz o esgotamento das vias ordinárias, pela interposição do todos os recursos cabíveis, dentre os quais o recurso extraordinário. 



    8. Revela-se inadmissível a reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC quando, no momento em que ajuizada no Supremo Tribunal Federal, o processo de origem encontrava-se em regular tramitação no Tribunal de origem, sem que sequer tenha chegado ao momento próprio à interposição do recurso extraordinário.



    IV – DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental, a que se nega provimento.